Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ADEQUADO E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexigibilidade de obrigação decorrente do contrato no 04406931160141006 no valor de R$ 5.715,59; (ii) confirmar tutela de urgência para impedir cobrança ou negativação do referido contrato, com exclusão de ofertas nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora apelou pleiteando a majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais, enquanto a ré apelou para excluir a condenação por danos morais, alegando inexistência de negativação e ausência de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dívida inexistente em plataformas de renegociação configura dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios do dano moral no caso; (iv) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados conforme os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do consumidor em plataformas de renegociação de dívidas por débito inexistente constitui ato ilícito, por violar direitos da personalidade e a boa-fé objetiva nas relações de consumo, atraindo responsabilidade objetiva da fornecedora.
4. A indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à ofensa sofrida e atende aos critérios fixados pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, considerando a gravidade do ilícito e o caráter pedagógico da sanção.
5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve prevalecer a regra da Súmula 54 do STJ, com incidência a partir do evento danoso.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 2o do CPC e ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, sendo incabível a fixação por equidade na hipótese dos autos.
7. Diante da sucumbência recursal da parte requerida, incide a majoração de 2% sobre os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão indevida de dívida inexistente em plataformas de renegociação configura dano moral, independentemente de haver negativação formal.
2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da medida.
3. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido ou mensurável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, IV e VI, 14 e 43, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; STJ, Súmulas 54 e 362.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1419697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.877.883/SP, Tema Repetitivo 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJDFT, Acórdão 1731505, 0703870-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1955058, 0714850-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04.12.2024.